Tribunal: STF
Processo: SL 1772
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que visa a reestabelecer ordem, cujos efeitos atualmente estão suspensos, que determinara a ente municipal a adoção de medidas específicas para sanar falhas nos serviços do SUS.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender “a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux - Presidente; SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente.  



     1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Goiânia. A decisão impugnada sustou os efeitos de tutela urgência deferida na origem, que havia determinado ao ente público municipal a adoção de medidas específicas para sanar a existências de falhas na prestação de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação civil pública em face do Município de Goiânia, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que fossem impostas ao ente municipal as seguintes obrigações de fazer e não fazer, sob pena se multa diária: (i) cumprir as normativas que estabelecem o prazo máximo de 24h de permanência de pacientes nas unidades pré-hospitalares de urgência e emergência; (ii) abster-se de manter pacientes intubados no ventilador artificial em UPAs; (iii) abster-se de internar pacientes em unidades pré-hospitalares de urgência; (iv) abster-se de solicitar internações ao Complexo Regulador Estadual (CRE) antes de esgotada a disponibilidade dos serviços hospitalares em unidades próprias e unidades contratualizadas, preferencialmente as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, complementando com leitos contratualizados com unidades privadas; (v) aplicar regularmente os recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do próprio ente municipal nas ações e serviços de saúde, eliminando o estado de inadimplência comprometedor da continuidade da prestação dos serviços; e (vi) apresentar plano de ação com o correspondente cronograma, no prazo de 10 (dias) úteis, que contemple as providências para restabelecer e ampliar a oferta em algumas especialidades, com o objetivo de reduzir a fila de espera dos usuários.  



    3. O juízo de primeiro grau deferiu, em tutela de urgência, ordem para que todas as obrigações de fazer e não fazer pleiteadas na petição inicial fossem implementadas. O agravo de instrumento interposto pelo Município de Goiânia foi distribuído à 11ª Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O relator do feito deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão impugnada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O requerente sustenta, preliminarmente, a legitimidade do Ministério Público, o cabimento da medida de contracautela e a competência do Supremo Tribunal Federal. No mérito, indica que há risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas. Reitera os argumentos, apresentados na ação civil pública, que comprovariam a existência de uma grave crise na rede de assistência hospitalar do Município de Goiânia. Sustenta que a “negligência do Poder Público em efetivar a o direito à saúde no caso em tela é razão legitimadora da sindicabilidade pelo Judiciário”. Quanto ao impacto financeiro das medidas deferidas contra o ente municipal, mencionado na decisão impugnada, defende que a tutela do direito a saúde “demanda realização progressiva (CF, art. 5º, §1º) a fim de se obter máxima eficácia, impondo, ao administrador, a incumbência de promover uma gestão orçamentária sustentável e de se abster de invocar, indiscriminadamente, o fundamento da reserva do possível”.



     



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: o Ministério Público do Estado de Goiás, ora requerente, é autor da ação civil pública. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. É que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender “a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    7. Desse dispositivo deriva a conclusão de que o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    8.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente